Tribunal: TJES
Processo: 5003003-73.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003003-73.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROSALI NEVES

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5003003-73.2023.8.08.0000

PACIENTE: ROSALI NEVES

Advogados do(a) PACIENTE: EVERALDO BISPO DOS SANTOS - ES29709-A, STEPHANE SCHENEIDER BECALE - ES34905-A

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PROVA ARMAZENADA EM LINK EXTERNO DO GOOGLE DRIVE. AUSÊNCIA
DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
NÃO CONHECIMENTO.

1. Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Jurisprudência.

2. No presente caso, os documentos que instruem o
writ
estão armazenados em
“Google Drive”
, por meio de
link
alimentado e controlado exclusivamente pela defesa. A forma eleita para instrução do habeas corpus, todavia, se revela inadequada, na medida em que não confere a segurança necessária para o julgamento da ação, haja vista que a pasta armazenada na nuvem pode ser alterada a qualquer tempo mediante inclusão ou exclusão de arquivos. Destarte, ainda que o sistema PJe limite o tamanho de arquivos para indexação, é possível o seu fracionamento para viabilizar a inclusão das provas desejadas.

3. A insuficiência documental não permite a segurança necessária para a concessão do pedido, sendo, inclusive, caso de não conhecimento da ordem.

4. Habeas Corpus não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5003003-73.2023.8.08.0000

PACIENTE: ROSALI NEVES

Advogados do(a) PACIENTE: EVERALDO BISPO DOS SANTOS - ES29709-A, STEPHANE SCHENEIDER BECALE - ES34905-A

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ROSALI NEVES

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, nos autos do Processo tombado sob nº 0003537-80.2021.8.08.0030, ao qual responde pela suposta prática do crime previsto no
art.
312, c/c art. 29, na forma do art. 71, todos do Código Penal
.

Sustenta a defesa que a conduta da paciente é atípica, carecendo de justa causa a ação penal, tendo em vista que ela não era servidora pública, e, portanto, não poderia praticar o crime funcional imputado (peculato). À vista disso, requer a imediata suspensão da tramitação da ação penal, e, no mérito, a confirmação da tutela, com o seu trancamento definitivo.

Compulsando os autos,
entendo que
o presente Habeas Corpus não deve ser conhecido
.

Como cediço, o trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
reveste-se de
caráter excepcional
, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do
writ
. Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
quando estiverem comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia (STJ, AgRg no HC 633.314/SP, julgado em 16/11/2021).

Outrossim, por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

No presente caso, os documentos que instruem o
writ
estão armazenados em
“Google Drive”
, por meio de
link
alimentado e controlado exclusivamente pela defesa.

A forma eleita para instrução do habeas corpus, todavia, se revela inadequada, na medida em que não confere a segurança necessária para o julgamento da ação, haja vista que a pasta armazenada na nuvem pode ser alterada a qualquer tempo mediante inclusão ou exclusão de arquivos.

Destarte, ainda que o sistema PJe limite o tamanho de arquivos para indexação, é possível o seu fracionamento para viabilizar a inclusão das provas desejadas.

Nesse sentido, relembro que a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

Com efeito,
a insuficiência documental não permite a segurança necessária para a concessão do pedido, sendo, inclusive, caso de não conhecimento da ordem.
É no mesmo sentido a jurisprudência desta eg. Segunda Câmara Criminal (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210042600, Data de Julgamento: 20/10/2021).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NÃO CONHEÇO do
Habeas Corpus
.

É como VOTO
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)